Tribunal: TCU
Processo: 002.301/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1147/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão da dívida pública mobiliária federal, Considerando que a denúncia não está acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada, nem se refere a nenhum administrador ou responsável sujeito à jurisdição do TCU; Considerando que o denunciante não está entre os legitimados para solicitar a realização de auditoria; e Considerando que a avaliação da regularidade dos processos de emissão de títulos públicos vem sendo rotineiramente realizada por esta Corte de Contas, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade; em retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao denunciante; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.301/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.